Tribunal: STF
Processo: Pet 11795
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. PROCESSO PRINCIPAL ENCERRADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à petição (e-doc. 30).



    2. A embargante aponta omissão na decisão embargada, ao argumento de não ter havido análise do pedido, porquanto “o pedido de tutela recursal formulado é de suspensão da exigibilidade da multa e não de declaração de nulidade da penalidade imposta, razão pela qual não é necessário a análise do mérito” (e-doc. 37, p. 1). 



    3. Assevera que “a decisão foi omissa quanto ao argumento de que o perigo de dano resta evidenciado pelo simples fato de que há qualquer momento a Embargante poderá ser impelida a realizar o pagamento do suposto débito no valor atualizado de R$ 10.224.186,39 ou realizar o depósito do referido valor, antes mesmo do trânsito em julgado da ação que discute a sua legalidade, sendo que a anulatória está garantida desde 2018 por seguradora de idoneidade reconhecida (Pottencial Seguradora) e em valor superior à dívida fiscal executada (R$ 14.147.650,52)” (e-doc. 37, p. 3).



    4. Ao final requer “seja provido o Pedido Cautelar apresentado, suspendendo-se a exigibilidade da multa objeto da lide originária até o julgamento final do presente recurso” (e-doc. 25, p. 4; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão embargada.



    6. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    7. Trago para melhor análise trecho dos fundamento da decisão:



    “(...) 9. Com efeito, não trouxe a peticionária quaisquer fundamentos jurídicos capazes de demonstrar a incorreção das decisões prolatadas em 1º e 2º Graus, nem mesmo trouxe informações precisas sobre as razões pelas quais entende haver uma omissão no julgado de origem, em que mantida a pena administrativa que lhe fora aplicada pelo Procon/MG. 



    10. Ademais, deixou também de trazer elementos concretos aptos a demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação à sua esfera jurídica por uma vindoura execução do título judicial, sendo certo, neste aspecto, que a excussão de valores é consequência natural do procedimento executivo. ” (e-doc. 30, p. 3-4).



    8. A partir da análise dos argumentos trazidos pela embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    9. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022). 



    10. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    11. De resto, em observação ao número originário indicado, nº 5181042-55.2018.8.13.0024, vê-se que já houve distribuição e julgamento do referido processo na Corte, ARE nº 1.459.676/MG, e que o recurso já recebeu certidão de trânsito em julgado e a subsequente baixa ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 17/11/2023. 



    12. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama pela existência de um processo principal, o qual, reitero, encontra-se encerrado, a atrair a ratificação da negativa de seguimento do pedido. 



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderão resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator